Tribunal: TJPA
Processo: 0004568-84.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004568-84.2017.8.14.0006

RECORRENTE: OZEIAS RODRIGUES DE MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INDEFERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado OZEIAS RODRIGUES DE MOURA como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio contra duas vítimas, sua ex-companheira e a mãe desta. A defesa alegou excesso de linguagem na sentença, ausência de indícios suficientes de autoria, possibilidade de autoria por terceiro e ausência de dolo de matar, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) apurar se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri; (iii) avaliar a alegação de autoria por terceiro; e (iv) examinar se a imputação de tentativa de homicídio deve ser desclassificada para lesão corporal em razão de suposta ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia se limita a expor, de forma fundamentada e comedida, os elementos de prova da materialidade e os indícios de autoria, sem emitir juízo de certeza ou de valor sobre a culpabilidade do réu.

4.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito, que atestam lesões causadas por arma de fogo em regiões vitais do corpo das vítimas, com consequências graves e prolongadas, incluindo fraturas e necessidade de cirurgia.

5.

Os indícios de autoria são suficientes, considerando os depoimentos firmes, coerentes e convergentes das duas vítimas, que reconheceram o acusado como autor dos disparos, além de testemunho corroborativo do irmão da vítima. A tentativa de imputar a ação a um terceiro ("Caio") carece de qualquer respaldo nos autos.

6.

Divergências secundárias entre depoimentos não comprometem a credibilidade da prova, sendo naturais diante do tempo decorrido e do trauma vivenciado. O núcleo fático permanece coeso.

7.

Os disparos efetuados contra as vítimas em ambiente domiciliar, sem diálogo prévio, e dirigidos a regiões letais, revelam plausibilidade do dolo homicida. A desclassificação para lesão corporal exige prova cabal da inexistência de animus necandi, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a apontar, com sobriedade e fundamento, os elementos que justificam a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

2.

A presença de lesões graves em regiões vitais, causadas por arma de fogo, aliada ao contexto fático, autoriza o juízo de admissibilidade da acusação de tentativa de homicídio qualificado.

3.

A imputação de autoria a terceiro desacompanhada de qualquer elemento de prova não afasta os indícios consistentes colhidos sob contraditório.

4.

A desclassificação para lesão corporal é incabível na fase de pronúncia quando não há prova inequívoca da inexistência do dolo de matar, devendo eventual dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, § 2º-A, I; 14, II; e 70; CPP, arts. 413, caput e §1º, e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2341569/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2102683/TO, Sexta Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por OZEIAS RODRIGUES DE MOURA, devidamente qualificado nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0004568-84.2017.8.14.0006, contra sentença de pronúncia proferida pelo Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o reconheceu como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II e IV, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do Código Penal Brasileiro
, com fundamento nos fatos descritos na denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 24547174 e ID 24547175) e recebida em 04/05/2017 (ID 24547195), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Encerrada a instrução, com oitiva das vítimas, testemunhas e interrogatório do acusado em juízo (mídias juntadas, IDs constantes das atas de audiência), sobreveio sentença de pronúncia (ID 24547226), reconhecendo a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como admitindo as qualificadoras relativas ao motivo fútil, ao recurso que dificultou a defesa das vítimas e à circunstância de feminicídio, com concurso formal de crimes.

Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito (ID 24547270), apresentando razões recursais às fls. 319/330 (ID 24547272), nas quais suscita, em preliminar, nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem
(art. 564, IV, c/c art. 413, §1º, do CPP)
. No mérito, sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, invocando contradições nos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como questionando a confiabilidade do reconhecimento do recorrente, por este utilizar capacete e roupas escuras no momento dos fatos. Alega, ainda, que haveria terceiro possível autor, e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da tentativa de homicídio para crime de lesão corporal, ao argumento de inexistência de animus necandi.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 24547278), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a higidez da sentença de pronúncia (ID 24547226), a inexistência de excesso de linguagem e a suficiência do acervo probatório quanto à materialidade e aos indícios de autoria, bem como a manutenção das qualificadoras.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que, no exercício da função de custos legis, ofertou manifestação (ID 29868216), manifestando pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção integral da pronúncia.

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

O recurso merece ser conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – PRELIMINAR

A defesa sustenta que o juízo a quo teria extrapolado os limites do
art. 413, §1º, do Código de Processo Penal
, incorrendo em excesso de linguagem, ao supostamente antecipar juízo de mérito sobre a intenção do acusado.

Da leitura atenta da sentença de pronúncia, verifica-se que o magistrado de primeiro grau se limitou à exposição dos elementos fáticos e probatórios que embasaram a decisão, sem, contudo, emitir juízos conclusivos acerca da culpabilidade do réu.

As expressões transcritas no
decisum
, tais como ““os indícios suficientes de autoria e a materialidade defluem dos depoimentos colhidos em juízo, que, como já dito, dão conta da participação do acusado no evento criminoso”, não configuram linguagem valorativa indevida, a leitura integral da sentença de pronúncia (ID 24547226) revela que o magistrado de primeiro grau limitou-se a cumprir o comando do
art. 413, caput e §1º, do CPP
, isto é, indicar, de forma fundamentada, a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como as qualificadoras imputadas, sem, contudo, emitir juízo condenatório ou de certeza absoluta sobre os fatos. A expressão “dão conta da participação do acusado” está inserida em contexto em que o julgador, após transcrever e sintetizar os depoimentos das vítimas e testemunhas, conclui pela presença de um lastro probatório mínimo, adequado ao juízo de admissibilidade. Não há qualificação adjetivada da prova, nem linguagem enfática que ultrapasse o campo técnico e sóbrio exigido na pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não caracteriza excesso de linguagem indicar, de forma fundamentada, a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, desde que o magistrado não profira juízo de certeza acerca da autoria ou do dolo.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à ofensa ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018). 2. Nos termos do que dispõe o art . 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e dos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do conselho de sentença.
3. Na espécie, não se vislumbra a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas. "Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o m agistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito"
(AgRg no REsp n. 1.829.535/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2341569 PA 2023/0118989-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) (G.N.)

No caso, o juízo de origem expressamente consignou que se tratava de juízo de admissibilidade e que a apreciação definitiva do mérito competiria ao Tribunal do Júri, não havendo, portanto, afronta ao princípio da imparcialidade.

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade.

III - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Importa registrar que, embora a decisão de primeiro grau tenha empregado a expressão “
in dubio pro societate
”, tal expressão não constitui fundamento normativo e não integra o sistema jurídico como critério decisório autônomo. Desta forma entendo por manter a pronúncia, mas por fundamento diversos, qual seja, a presença de materialidade e indícios de autoria, e não porque se impõe
in dubio pro societate
, afinal, tal princípio não possui fundamento jurídico válido em nosso ordenamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7).

Nesta esteira, a correção dessa premissa não invalida a conclusão da decisão recorrida, pois a análise dos autos demonstra que, independentemente do rótulo empregado, o magistrado verificou adequadamente os requisitos legais.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito das vítimas LILIANE OLIVEIRA DA SILVA e FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA (ID 24547174, fls. 15/16 e 19/20), que descrevem, de forma detalhada, as lesões por projétil de arma de fogo, sua localização (região abdominal, lombar e ombro) e as repercussões clínicas (incapacidade por mais de 30 dias, fratura de escápula, necessidade de intervenção cirúrgica, uso de bolsa de colostomia pela vítima Fátima), tudo em conformidade com o quadro fático narrado na denúncia e confirmado em juízo.

Quanto aos indícios de autoria, os depoimentos judiciais das vítimas, tal como sistematizados na sentença de pronúncia (ID 24547226), são contundentes em atribuir ao recorrente a prática dos disparos. Liliane afirmou que teria reconhecido o ex-companheiro, com quem conviveu por quase uma década, indicando, além da compleição física, o uso de vestimenta que a própria vítima havia dado ao réu e situando o contexto de supostas perseguições anteriores, medidas protetivas e resistência em pôr fim ao relacionamento.

Fátima, por sua vez, também teria reconhecido o recorrente como autor, narrando que, após o arrombamento da porta, ele ingressou no interior da casa e teria efetuado imediatamente os disparos, primeiro contra a filha, depois contra ela, sem qualquer diálogo prévio, destacando que o conhecia bem há anos e que, não obstante o uso de capacete, era inconfundível sua presença e postura, à vista da proximidade e da iluminação existente no interior do imóvel.

O irmão da vítima, Wanderson, ainda que não tenha presenciado o exato momento dos disparos, relata, em juízo (conforme descrito na sentença – ID 24547226), que, ao lograr sair para a via pública, teria visto o réu se afastando na garupa de motocicleta, reconhecendo-o como Ozeias, seu ex-cunhado, salientando a convivência pretérita de aproximadamente cinco anos, o que lhe permitia identificar o recorrente mesmo com capacete.

As supostas contradições entre o que se afirmou na fase policial e em juízo, apontadas pela defesa nas razões recursais (ID 24547272), não possuem densidade suficiente para elidir o juízo de admissibilidade. O que se observa é a natural imprecisão de detalhes acessórios decorrente da passagem do tempo e do trauma dos fatos, circunstância que, em vez de invalidar a prova, reforça sua espontaneidade. Divergências menores quanto à sequência exata dos disparos, ao número de tiros ou à posição corporal dos envolvidos não desnaturam o núcleo comum e convergente dos relatos.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente em seu interrogatório, bem como a tentativa de atribuição dos disparos a terceiro (“Caio”), constitui teses defensivas que não encontraram respaldo em qualquer outro elemento dos autos. Nenhuma testemunha presenciou esse suposto “Caio” na cena do crime, tampouco há laudo, reconhecimento formal ou outro elemento idôneo a sustentar essa narrativa. Em contrapartida, as duas vítimas, que sobreviveram à ação, foram firmes, coerentes e convergentes na imputação direta ao recorrente. Em sede de pronúncia, o conflito entre a negativa isolada do réu e a imputação positiva das vítimas deve ser resolvido em favor da submissão do caso ao Tribunal do Júri, não havendo falar em impronúncia.

No que se refere à alegada ausência de
animus necandi
e ao pleito subsidiário de desclassificação para lesão corporal, também não assiste razão à defesa. A dinâmica descrita na denúncia (ID 24547175) e confirmada em juízo, conforme registrado na sentença (ID 24547226), aponta que os disparos foram dirigidos a regiões vitais do corpo humano, em contexto de invasão domiciliar noturna, motivada por suposto inconformismo com o término do relacionamento, sem qualquer tentativa de diálogo, o que evidência, ao menos em tese, a intenção de matar. Para que houvesse desclassificação nesta fase, seria necessária prova inequívoca de que o recorrente não agiu com dolo de matar, hipótese manifestamente afastada pelo conjunto indiciário colhido. Assim dispõe o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (G.N.)

No caso em comento, a própria gravidade das lesões, demonstrada pelos laudos periciais (ID 24547174), com risco efetivo à vida e sequelas permanentes, afasta a ideia de mera lesão corporal e dá respaldo à imputação de tentativa de homicídio. Qualquer aprofundamento quanto ao elemento subjetivo, à eventual desistência voluntária ou à intensidade do dolo deve ser reservado ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa, não cabendo ao Tribunal, nesta fase, substituir-se ao Júri na valoração final da prova.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026